Tribunal: TJMT
Processo: 1009721-69.2022.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009721-69.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EBERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 015.250.031-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), RAPHAEL CARRELO DA COSTA - CPF: 894.546.691-68 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EBERSON CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009721-69.2022.8.11.0045

APELANTE: EBERSON CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eberson Carlos da Silva
contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33
, caput,
da Lei 11.343/06.

Inconformado, o apelante sustenta a insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas. Invoca os princípios da presunção de inocência e a condição de usuário de drogas. Requer a absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 (id. 175283429).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 175283444).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 180703657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EBERSON CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso sustenta, em síntese, a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para consumo próprio.

Do crime de tráfico de drogas
:

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

A inicial descreve o seguinte evento delitivo:

[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, entre os meses de maio e outubro de 2022, e especialmente no dia 21 de outubro de 2022, por volta das 06h30min, na residência situada na Rua Celestino Lorenzi, lote 29, quadra 42, n.o 317, Bairro Jaime Seiti Fugi, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado EBERSON CARLOS DA SILVA, com consciência e vontade, após ter adquirido de maneira escusa, guardou e tinha em depósito drogas (maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância esta causadora de dependência física e psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/03 – id. 104356514, Termo de Apreensão de fl. 01 – id. 10456515, exame preliminar de constatação de fls. 53/54 – id. 104355229, e relatório de investigação de fls. 01/04 – id. 104456517.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, uma equipe integrada por policiais civis vinha investigando há vários meses diversas residências utilizadas para o comércio de substâncias ilícitas nesta urbe, de modo que entre os meses de maio e junho deste ano de 2022, descobriram que a casa situada na Rua Celestino Lorenzi, lote, 29, quadra 42, n.o 317, Bairro Jaime Seiti Fugi, bairro este conhecido como “Pistão”, estava sendo utilizada pela facção criminosa Comando Vermelho para o tráfico de drogas.

Desta forma, após receberem informações seguras de informantes, e posteriormente com a realização de campanas, os policiais constataram que o implicado EBERSON eram quem morava na indicada residência e realizava a venda de drogas em conjunto com sua companheira e outros traficantes – membros do grupo criminoso Comando Vermelho no local (moradia também conhecida como “biqueira”).

É dos autos ainda que, no dia dos fatos, em razão da operação “Libertare”, policiais civis deste município e da cidade de Nova Mutum/MT deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva e busca e apreensão deferidos no feito n.o 1007511-45.2022.8.11.0045 contra o imputado, pela prática do crime de extorsão e tortura, ocasião em que encontraram na casa 01 (um) cigarro de maconha, 03 (três) cachimbos, 01 (uma) balança de precisão, diversos recortes para embalar drogas, e 06 (seis) aparelhos celulares.

Ademais, cumpre destacar que durante as investigações a equipe policial descobriu que o denunciado realizava a mercancia de entorpecentes para Henrique Silva Ferreira, gerente do tráfico de drogas do Comando Vermelho nesta urbe.

Por tais motivos, além do cumprimento do mandado de prisão, a equipe policial realizou também a prisão em flagrante delito do imputado, encaminhando-o para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe. [...] (
sic
do id. 175283374).

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2022.291759 (id. 175283337), termo de exibição e apreensão (id. 175283338) e laudo pericial definitivo (id. 175283430).

Conforme o laudo pericial, foram apreendidos 23,41 g (vinte e três gramas e quarenta e um centigramas) de cocaína e 4,85 g (quatro gramas e oitenta e cinco centigramas) de maconha.

A autoria, por sua vez, revelou-se incontroversa.

Durante a fase policial, o apelante
Eberson Carlos
optou por permanecer em silêncio. Em juízo, o apelante negou a prática delitiva, justificando ser usuário de drogas e que a substância apreendida era para consumo.

Em contrapartida, ainda na fase policial, o IPC
Jairo Santana do Nascimento
esclareceu que a prisão do apelante se deu no âmbito da operação policial
“Libertare”
, em cumprimento a ordens de busca e apreensão expedidas nos autos n. 1007511-45.2022.8.11.0045. Confirmou a apreensão de entorpecentes e outros objetos vinculados à traficância, descrevendo o seguinte:

[...] esteve em Lucas do Rio Verde para apoio ao cumprimento da Operação "LIBERTARE", levada adiante pela Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde, eis que na manhã de hoje, por volta das 06h30min, deram cumprimento ao Mandado de Prisão n.o 1007511-45.2022.8.11.0045.01.0001-07 e decisão judicial para cumprimento de Busca e Apreensão Domiciliar, eis que no endereço de EBERSON CARLOS DA SILVA, na Rua Celestino Lorenzi, Bairro Jaime Seiti Fuji, nesta cidade de Lucas do Rio Verde, foram encontrados e apreendidos seis (06) aparelhos de telefone celular, sendo que não foram apresentadas as respectivas notas fiscais, e, tendo em vista que casa fruto da busca mencionada é alvo e considerada uma biqueira, ou seja, uma casa utilizada como uso específico de encontro de faccionados para praticar o comportamento de venda de drogas e circulação do entorpecente em forma de rodízio, conforme a chegada do cliente usuário sendo que nessa ocasião quatro dos aparelhos celulares apresentavam procedências duvidosas, razão pela qual a equipe realizou a

apreensão de tais aparelhos; QUE, informa ainda que foi encontrada uma balança de precisão de tamanho médio, recortes para embalar drogas, um cigarro de maconha, três cachimbos isso na casa do conduzido supracitado [...] (
sic
do id.

175283343).

Em juízo, o IPC
Jairo Santana
ratificou a versão inquisitiva, destacando ter realizado a operação após investigações prévias e em cumprimento a mandado judicial. Confirmou ter apreendido balança de precisão, papelotes e cachimbos, apetrechos comumente apreendidos em cenários de comércio de entorpecentes. Ressaltou, ainda, ter identificado o emprego de um homem portador de deficiência como olheiro próximo à residência.

Do mesmo modo, o IPC
Raphael Carrelo da Costa
respondeu ter participado do cumprimento dos mandados judiciais de busca e apreensão e prisão do apelante. Asseverou ter identificado diversas evidências de que o imóvel era utilizado como ponto de venda e consumo de entorpecentes, porquanto havia papelotes/embalagens de substâncias consumidas e forte odor de maconha e cocaína.

Em que pese a negativa da autoria, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, especialmente diante dos coerentes e harmônicos depoimentos dos investigadores de polícia, associados à apreensão de balança de precisão e embalagens de drogas já consumidas e à alta movimentação de pessoas no local.

Embora a defesa sustente a versão de que os entorpecentes se destinavam a consumo próprio, a alegada condição não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023